Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 235888952, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708735-86.2022.8.07.0018, proposto em face de SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (agravada/exequente), que determinou a remessa dos autos à Contadoria a fim de que informasse se a planilha (ID 234924199, dos autos de origem), apresentada pela exequente, estaria em conformidade com os parâmetros fixados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 74705333), o agravante/executado, em síntese, sustenta que se trata de cumprimento sentença no qual o Juízo a quo proferiu decisão em que afastou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, implicando possível duplicidade no pagamento dos valores, bem como a incidência de anatocismo na aplicação da SELIC. Defende que, para evitar que haja prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa em virtude de duplo pagamento de GARC no referido período, seja determinado ao agravado/exequente a comprovação de que não recebeu a GARC no período de 1991 a 1993, notadamente aqueles que estavam recebendo de maneira regular a GARC a partir de Jan/1994. Argumenta que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros. Ou seja, é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade e que, dessa forma, a decisão merece ser reformada para afastar a ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para que seja reconhecido que a parte agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, bem como seja reconhecido o anatocismo na aplicação da taxa SELIC. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que determinou a remessa dos autos à Contadoria a fim de que informasse se a planilha (ID 234924199, dos autos de origem), apresentada pela exequente, estaria em conformidade com os parâmetros fixados pelo Juízo de origem. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não se evidencia, por hora, o periculum in mora, uma vez que o processo de origem está sendo encaminhado à Contadoria Judicial para tão somente ser averiguado se a planilha do exequente está em conformidade com os parâmetros fixados pelo Juízo de origem, o que não acarreta nenhum prejuízo à parte agravante/executada. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator